Tribunal: TJES
Processo: 5021083-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021083-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
COATOR: Juízo da Quarta Vara Criminal em Colatina/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL MAJORADA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal majorada, ameaça e dano qualificado, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a segregação cautelar, nas circunstâncias do caso, viola os princípios da proporcionalidade, excepcionalidade e homogeneidade, admitindo substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional e somente se legitima mediante fundamentação concreta quanto ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
A decisão impugnada não demonstra, de forma individualizada e contemporânea, a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, limitando-se a referências genéricas à gravidade concreta e ao risco de reiteração.

5.
A manutenção da prisão por período superior a cinco meses até a audiência de instrução revela risco de antecipação de cumprimento de pena, em afronta ao princípio da homogeneidade, sobretudo diante da possível fixação de regime menos gravoso em caso de eventual condenação.

6.
A ausência de elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada, risco de fuga ou de obstrução da instrução processual afasta a necessidade da medida extrema.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, distanciamento mínimo, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida, nos termos do art. 319, do CPP.

8.
A substituição da prisão preventiva por cautelares diversas observa o binômio necessidade e adequação e preserva a excepcionalidade da segregação cautelar, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem parcialmente concedida. Prisão preventiva revogada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 7º; 147,
caput;
163, parágrafo único, III; 33; 44. CPP, arts. 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC nº 1.004.194/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 11.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021083-17.2025.8.08.0000

SESSÃO DIA: 4/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
(ID 17366894), nos autos da Ação Penal nº 5012110-31.2025.8.08.0014, na qual a paciente restou denunciada pela prática dos crimes de lesão corporal majorada (art. 129, § 7º, do CP), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17365766), a paciente está presa preventivamente desde 04 de outubro de 2025, “apesar de se tratar de feitos sem violência extrema e cuja pena, em eventual condenação, não se revela apta a justificar a medida mais gravosa do ordenamento”.

Nesse contexto, aduzem as impetrantes que requereram a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, contudo a “autoridade coatora manteve a prisão com base em alegada ‘gravidade concreta’ e supostos riscos de reiteração, sem, contudo, indicar elementos novos, contemporâneos ou individualizados que sustentassem a excepcionalidade da medida”.

Diante desse cenário, sustentam a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva, na medida em que, “mesmo no pior cenário e em concurso material, a soma das penas não conduz a regime inicial fechado, sendo plenamente possível a fixação de regime aberto, semiaberto ou a substituição por restritivas de direitos (arts. 33 e 44 do CP)”.

Assim, pugnam pela revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17387295).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 17517127).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Altamir Mendes de Moraes (ID 17556244), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA DOS SANTOS:-

Eminente Presidente boa tarde; nobre Relator, doutor Eder; boa tarde a todos.

A paciente encontra-se privada de sua liberdade há 124 dias. O caso em tela versa sobre imputações à paciente pelos crimes dos artigos 129 lesão corporal; 147 ameaça e 163 que é o dano qualificado.

A narrativa fática descreve basicamente um episódio de briga com uma vizinha, além de uma ameaça e um dano ocorrido em uma viatura policial.

A paciente foi presa em flagrante e teve a preventiva homologada na custódia em 6 de outubro de 2025 e encontra-se presa desde então. A justificativa da autoridade coautora na prisão é a gravidade concreta da conduta, inclusive a periculosidade social da paciente, assim entendeu a autoridade coatora e o risco da reiteração delitiva.

Inicialmente, Excelências, é fundamental destacar que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e, com toda vênia, é o que entende a Defesa que está ocorrendo neste caso.

A custódia cautelar sabemos que possui um caráter excepcional, provisório e também subsidiário, devendo ser estritamente proporcional à gravidade do crime, à necessidade da investigação ou do processo, jamais como um cumprimento antecipado de uma condenação futura.

No caso concreto a prisão se mostra manifestamente desproporcional e a Defesa entende que por duas razões evidentes. Duas razões que passamos a expor.

A pena potencialmente aplicável não justifica a medida extrema da prisão preventiva e viola o princípio da homogeneidade. Se analisarmos as penas máximas abstratas dos crimes aplicados dos crimes imputados à paciente, dificilmente a soma dessas penas se resultaria ao regime inicial fechado.

Inclusive o entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o STJ e STF é claro em não justificar a manutenção da prisão cautelar quando a pena final não autoriza o regime fechado, sob pena de afronta à presunção da inocência e ao princípio da homogeneidade.

Manter a paciente encarcerada no momento que o processo se encontra, e ela está encarcerada há mais de quatro meses sob o regime mais severo do que uma eventual condenação futura, tem configurado uma antecipação indevida da pena e uma violação também ao princípio da proporcionalidade.

O que se pede neste caso não é a análise fática do caso, mas que seja feita uma ponderação sobre a razoabilidade da custódia diante da provável pena, se eventualmente ela for condenada. Não se trata de pré julgar a culpa, mas de assegurar que a medida cautelar, neste momento, seja proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade que ela se destina.

A segunda razão que a Defesa entende, pela concessão do pedido feito em habeas corpus, é que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, é suficiente e adequada.

A Defesa até pontuou algumas, mas antes disso, a decisão que manteve a custódia cautelar sustenta o
periculum libertatis
com base em possível reiteração delitiva da paciente. E o fundamento para isso é uma NPP que ela celebrou, que ela foi beneficiada, que demonstra que essa questão anterior já tinha sido resolvida e na necessidade também da proteção da vítima.

Contudo, com toda vênia, a Defesa entende que essa decisão falha em demonstrar o porquê que essas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes, limitando-se a rejeitá-las de plano e de forma genérica. E mais uma vez, com toda vênia, o próprio ordenamento jurídico oferece um vasto rol de alternativas plenamente eficazes para neutralizar os riscos evidentes, sem a necessidade do encarceramento.

Propomos também no HC algumas medidas e a paciente se compromete a cumprir tais como: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequência ao local que a vítima reside ou trabalha, proibição também de contato com seus familiares, proibição de ausentar-se de sua comarca, que é Colatina e, subsidiariamente, à monitoração eletrônica.

Entende a Defesa que a mera alegação genérica não pode sobrepor-se ao direito fundamental que é a liberdade da paciente. Especialmente quando as alternativas menos gravosas, igualmente eficazes, estão à disposição do juízo.

Diante de todos esses argumentos requeremos a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que a paciente seja colocada em liberdade e, subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela necessidade de alguma cautelar, seja concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Entendendo a Defesa que há mais de quatro meses a paciente está presa, tudo isso ainda, ao final, se condenada, a pena dela não ultrapassará de oito anos. Sua pena, se eventualmente vier a ser condenada, será, no máximo, uma pena em um regime semiaberto.

Assim se manifesta a Defesa. Agradeço a atenção dispensada. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Natália dos Santos, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
(ID 17366894), nos autos da Ação Penal nº 5012110-31.2025.8.08.0014, na qual a paciente restou denunciada pela prática dos crimes de lesão corporal majorada (art. 129, § 7º, do CP), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).

Na exordial do presente
writ
(ID 17365766), as impetrantes informam que a paciente está presa preventivamente desde 04 de outubro de 2025, “apesar de se tratar de feitos sem violência extrema e cuja pena, em eventual condenação, não se revela apta a justificar a medida mais gravosa do ordenamento”.

Nesse cenário, aduzem que requereram a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, contudo a “autoridade coatora manteve a prisão com base em alegada ‘gravidade concreta’ e supostos riscos de reiteração, sem, contudo, indicar elementos novos, contemporâneos ou individualizados que sustentassem a excepcionalidade da medida”.

Diante desse cenário, sustentam a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva, na medida em que, “mesmo no pior cenário e em concurso material, a soma das penas não conduz a regime inicial fechado, sendo plenamente possível a fixação de regime aberto, semiaberto ou a substituição por restritivas de direitos (arts. 33 e 44 do CP)”.

Assim, pugnam pela revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme narrado, à paciente foram imputadas as supostas práticas dos crimes de lesão corporal majorada (art. 129, § 7º, do CP), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Contudo, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva revela-se, neste momento, excessivamente onerosa à paciente.

Isso porque, a despeito de ter indeferido o pedido liminar em 04 de dezembro de 2025, fiquei convencido acerca da aparente violação ao princípio da homogeneidade no caso concreto, a partir da sustentação oral da Dra. Natália dos Santos, realizada na última sessão de julgamento presencial desta egrégia Câmara, na medida em que na data da audiência de instrução e julgamento, designada para o próximo dia 10 de março, a paciente já estará reclusa por mais de 5 (cinco) meses.

Assim, a meu sentir, tal circunstância demonstra que, caso mantida a prisão cautelar neste momento, haverá a evidente antecipação do cumprimento de uma eventual pena futura, caracterizando, assim, o indevido constrangimento ilegal e, por consequência, violando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. O juízo de primeiro grau não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agravado ou o risco de reiteração criminosa, elementos indispensáveis para justificar a prisão preventiva. 7. O agravado é primário, possui bons antecedentes, não há provas de risco de fuga ou obstrução da investigação, e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 8. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional e proporcional. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. (...). (AgRg no AgRg no HC n. 1.004.194/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

E não é só. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (
periculum libertatis
), constata-se que a colocação de monitoração eletrônica, bem como a imposição de um efetivo distanciamento da vítima, revelam-se suficientes para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, como forma de reduzir a possibilidade de reiteração delitiva por parte da paciente.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso e às condições pessoais da paciente. A substituição da prisão por obrigações específicas permitirá ao Estado manter o monitoramento sobre as atividades da investigada e resguardar a integridade da vítima, sem impor a segregação total, que no momento carece do requisito da urgência contemporânea.

Ante o exposto, em observância ao binômio necessidade e adequação,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
requerida em favor da paciente, ao tempo que torno sem efeito a decisão liminar constante no ID 17387295, e
REVOGO

A PRISÃO PREVENTIVA
de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, decretada nos autos nº 5012110-31.2025.8.08.0014, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau; II. Proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima, Luzia Cordeiro Montebeller; III. Manter o distanciamento mínimo de 100 m (cem metros) em relação à vítima, Luzia Cordeiro Montebeller, ressalvada a permanência em sua residência (no caso de distância inferior a 100 metros entre as casas); III. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana; IV. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, brasileira, solteira, nascida em 03/03/1996, natural de Colatina/ES, filha de Carlos Honório Dos Santos e Maria Catarina Degasperi, portadora do RG nº 3468417/ES e inscrita no CPF sob o nº 156.204.557-18, residente e domiciliada na Rua Fioravante Rossi, nº 0, bairro São Braz, Colatina/ES, devendo ser colocada em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver presa, e após a lavratura do termo de compromisso das cautelares ora fixadas.

Após, comunique-se, imediatamente, inclusive via malote digital, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, para adoção das providências cabíveis, em especial a fiscalização do cumprimento das cautelares impostas.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral d
a

D
r
a
.

Natália dos Santos
,
especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem.
Conforme relatado
,

t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
(ID 17366894), nos autos da Ação Penal nº 5012110-31.2025.8.08.0014, na qual a paciente restou denunciada pela prática dos crimes de lesão corporal majorada (art. 129, § 7º, do CP), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).

Na exordial do presente
writ
(
ID
17365766
),
a
s impetrantes informam que
a paciente está presa preventivamente desde 04 de outubro de 2025, “apesar de se tratar de feitos sem violência extrema e cuja pena, em eventual condenação, não se revela apta a justificar a medida mais gravosa do ordenamento”.

Nesse c
enário
, aduzem que requereram a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, contudo a “autoridade coatora manteve a prisão com base em alegada ‘gravidade concreta’ e supostos riscos de reiteração, sem, contudo, indicar elementos novos, contemporâneos ou individualizados que sustentassem a excepcionalidade da medida”.

Diante desse cenário, sustentam a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva, na medida em que, “mesmo no pior cenário e em concurso material, a soma das penas não conduz a regime inicial fechado, sendo plenamente possível a fixação de regime aberto, semiaberto ou a substituição por restritivas de direitos (arts. 33 e 44 do CP)”.

Assim, pugnam pela revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme narrado, à paciente foram imputadas as supostas práticas dos crimes de lesão corporal majorada (art. 129, § 7º, do CP), de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Contudo, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva revela-se, neste momento, excessivamente onerosa à paciente.

Isso porque, a despeito de ter indeferido o pedido liminar em 04 de dezembro de 2025, fiquei convencido acerca da aparente violação ao princípio da homogeneidade no caso concreto, a partir da sustentação oral da Dra. Natália dos Santos, realizada na última sessão de julgamento presencial desta egrégia Câmara, na medida em que na data da audiência de instrução e julgamento, designada para o próximo dia 10 de março, a paciente já estará reclusa por mais de 5 (cinco) meses.

Assim, a meu sentir, tal circunstância demonstra que, caso mantida a prisão cautelar neste momento, haverá a evidente antecipação do cumprimento de uma eventual pena futura, caracterizando, assim, o indevido constrangimento ilegal e, por consequência, violando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. O juízo de primeiro grau não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agravado ou o risco de reiteração criminosa, elementos indispensáveis para justificar a prisão preventiva. 7. O agravado é primário, possui bons antecedentes, não há provas de risco de fuga ou obstrução da investigação, e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 8. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional e proporcional. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. (...). (AgRg no AgRg no HC n. 1.004.194/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

E não é só. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (
periculum
libertatis
), constata-se que a colocação de monitoração eletrônica, bem como a imposição de um efetivo distanciamento da vítima, revelam-se suficientes para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, como forma de reduzir a possibilidade de reiteração delitiva por parte da paciente.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso e às condições pessoais da paciente. A substituição da prisão por obrigações específicas permitirá ao Estado manter o monitoramento sobre as atividades da investigada e resguardar a integridade da vítima, sem impor a segregação total, que no momento carece do requisito da urgência contemporânea.

Ante o exposto, em observância ao binômio necessidade e adequação,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
requerida em favor da paciente, ao tempo que torno sem efeito a decisão liminar constante no ID 17387295, e
REVOG
O
A PRISÃO PREVENTIVA
de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, decretada nos autos nº 5012110-31.2025.8.08.0014, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau; II. Proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima, Luzia Cordeiro Montebeller; III. Manter o distanciamento mínimo de 100 m (cem metros) em relação à vítima, Luzia Cordeiro Montebeller, ressalvada a permanência em sua residência (no caso de distância inferior a 100 metros entre as casas); III. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana; IV. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
ISSCHA DEGASPERI DOS SANTOS
, brasileira, solteira, nascida em 03/03/1996, natural de Colatina/ES, filha de Carlos Honório Dos Santos e Maria Catarina Degasperi, portadora do RG nº 3468417/ES e inscrita no CPF sob o nº 156.204.557-18, residente e domiciliada na Rua Fioravante Rossi, nº 0, bairro São Braz, Colatina/ES, devendo ser colocada em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver presa, e após a lavratura do termo de compromisso das cautelares ora fixadas.

Após, comunique-se, imediatamente, inclusive via malote digital, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, para adoção das providências cabíveis, em especial a fiscalização do cumprimento das cautelares impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.